Tribunal: TJMT
Processo: 1000860-79.2020.8.11.0008
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000860-79.2020.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Liminar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NIVALDO GOMES - CPF: 129.763.088-29 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.602.259/0001-09 (APELADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), PATRICIA CAMILA FRAGA - CPF: 028.275.511-01 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENNAN PAIVA DA SILVA CAMPOS - CPF: 034.942.891-31 (ADVOGADO), AFONSO HENRIQUE SANSAO CORREA DA COSTA - CPF: 052.445.501-52 (ADVOGADO), HENRIQUE BRAZAO BARRETO SCANTAMBURLO - CPF: 344.232.628-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES E DESPROVEU DE NIVALDO GOMES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE TRANSLADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PREJUDICADA – APELO ADESIVO FORMULADO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES – IRREGULARIDADE – NÃO CONHECIDO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL NO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO – INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso adesivo submete-se aos mesmos requisitos do recurso de apelação independente, de modo que a sua apresentação no bojo da petição de contrarrazões revela-se irregular e implica no não conhecimento do apelo subordinado.

2. O adicional de translado que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter
propter laborem
, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja. Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000860-79.2020.8.11.0008

APELANTES:
NIVALDO GOMES

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

APELADOS:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES

NIVALDO GOMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
, interpostos por
Nivaldo Gomes
e
Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres
, este último de forma adesiva,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Aposentadoria

ajuizada por Nivaldo Gomes, em face do Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito,
condenando o requerido a restituir integralmente os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de translado do autor,
corrigido monetariamente a partir da sentença, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal.

(
...) (id. 113094462)
[Destaquei]

Em suas razões recursais, sob id. 113094465, Nivaldo Gomes
pugna pela reforma da sentença a fim de obter a incorporação, de forma integral, da verba de adicional de translado nos proventos de aposentadoria, por se tratar de direito adquirido, na medida em que a última remuneração recebida pelo Apelante compreendia o adicional de translado.

Certidão de tempestividade do apelo disponível no id. 113094467.

Nas contrarrazões apresentadas (id. 113094469), o Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres rechaça as teses arguidas, pugnando pelo não provimento do apelo, apresentando, ainda, no bojo das contrarrazões, apelo pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva.

Certidão de tempestividade das contrarrazões disponível no id.
113094471.

Certidão atestando que a parte Apelante possui justiça gratuita deferida nestes autos presente no id. 113578452.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em petitório de id. 125590193, entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recursos de Apelação
, interpostos por
Nivaldo Gomes
e
Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres
, este último de forma adesiva,

em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Aposentadoria

ajuizada por Nivaldo Gomes, em face do Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial, nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito,
condenando o requerido a restituir integralmente os valores descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adicional de translado do autor,
corrigido monetariamente a partir da sentença, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC – Lei nº.6.899/81-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e Enunciado 20 da I Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho da Justiça Federal.

(
...) (id. 113094462)
[Destaquei]

Nas contrarrazões apresentadas (id. 113094469), o Fundo Municipal De Previdência Social Dos Servidores De Barra Do Bugres rechaça as teses arguidas, pugnando pelo não provimento do apelo, apresentando, ainda, no bojo das contrarrazões, do apelo requer o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, revelando, portanto, irresignação recursal na forma adesiva.

Ocorre que, nos termos do art. 997, §2º, do CPC, é cediço que o recurso adesivo se submete aos mesmos requisitos de admissibilidade aplicáveis ao recurso principal, de modo que também deve ser interposto em petição autônoma, veja:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

A propósito, colaciono julgados representativos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E PERDAS E DANOS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NO BOJO DAS CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. INSURGÊNCIA ADESIVA QUE DEVERIA TER SIDO FORMULADA EM PETIÇÃO AUTÔNOMA, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS RAZÕES RECURSAIS. ARTIGOS 997, §2º E 1.010, DO NCPC. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO
. APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIAS. 1. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DEVE SER CONFORME DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO SUB JUDICE. RESTITUIÇÃO DE 40% DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. INOCORRÊNCIA. SEGUINDO ENTENDIMENTO APREGOADO PELO STJ, ESTE EG. TRIBUNAL TEM DECIDIDO QUE NAS HIPÓTESES DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR, ADMITE-SE A FLUTUAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO PELO VENDEDOR ENTRE 10% E 25% DO TOTAL DA QUANTIA PAGA. 2. REDUÇÃO DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MATERIAIS QUE EVIDENCIEM A NECESSIDADE DE AUMENTO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO (20% SOBRE OS VALORES PAGOS PELOS APELADOS) FIXADO NA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

(TJPR, 7ª C. Cível, 0006094-91.2020.8.16.0017, Maringá -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FABIANA SILVEIRA KARAM -

J. 5-8-2022) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO INTERPOSTO NO BOJO DA PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. JUSTIÇA GRATUITA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CURADORIA ESPECIAL. BENEFÍCIO NÃO É AUTOMATICAMENTE CONCEDIDO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

1 -
O recurso adesivo submete-se aos mesmos requisitos do recurso de apelação independente, de modo que a sua apresentação no bojo da petição de contrarrazões revela-se irregular e implica no não conhecimento do apelo subordinado
.

2 - Não se presume a hipossuficiência financeira da parte que se encontra assistida pela Defensoria Pública, quando esta atua no processo por força de nomeação para curadoria especial do réu citado fictamente, portanto incabível a benesse da justiça gratuita quando não comprovada.

(TJRO, APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7004521-35.2018.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator(a) do Acórdão: Des. Hiram Souza Marques, Data de julgamento: 6-12-2021) [Destaquei]

Desse modo, tratando-se de apelo adesivo irregularmente apresentado, tem-se que o seu não conhecimento se impõe e, por isso, prejudicada a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, sob id. 113094465, Nivaldo Gomes
pugna pela reforma da sentença a fim de obter a incorporação, de forma integral, da verba de adicional de translado nos proventos de aposentadoria, por se tratar de direito adquirido, na medida em que a última remuneração recebida pelo Apelante compreendia o adicional de translado.

Pois bem.

Verifico que, o Apelante, servidor efetivo no cargo de Agente Operacional Motorista, nível 12, Classe D, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Barra do Bugres/MT, obteve concessão de aposentadoria por tempo de contribuição em 11-02-2020, por meio da Portaria nº 005/2020 (id. 113093191).

O Apelante fundamenta seu pedido de revisão de aposentadoria, pretendendo a incorporação do adicional
de translado nos seus proventos,
no disposto no art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 55/2013, que assim dispõe:

Art. 19. Terá direito ao adicional de translado os servidores efetivos que ocupam cargos de Agente Operacional, que exerçam suas atividades no transporte de alunos, professores e merenda escolar, ainda que em substituição.

§1º. Entende-se por transporte escolar aquele efetivado nos dias letivos, de segunda a sexta-feira, salvo nos casos de reposição de aulas e o recesso escolar.

Em análise do regramento, verifico que o adicional em questão é de natureza transitória e destinada aos servidores efetivos que realizam transporte escolar especificamente em dias letivos, não se tratando, pois, de remuneração permanente, mas devida enquanto o servidor está prestando o serviço nas condições descritas.

Desta maneira, os valores percebidos pela rubrica do artigo 19 da Lei Complementar Municipal nº 55/2013, não possuem habitualidade ou caráter remuneratório, uma vez que decorrem de circunstâncias especiais e temporárias.

Assim, pela transposição das normas constitucionais ao caso concreto, conclui-se que, sendo a gratificação ofertada pela Lei Complementar Municipal nº 55/2013 não habitual (
propter laborem
), esta não incorpora a base de cálculo da aposentadoria do Apelante.

Nessa toada, não há que se falar em direito adquirido à incorporação do adicional de translado aos proventos de aposentadoria, na medida em que o regime previdenciário próprio (Lei Municipal nº 1.554/2005) ao qual pertence o Apelante não prevê que verbas de natureza eventual sejam incorporadas na base de cálculo dos proventos de aposentadoria.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LOTADO NA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). DESIGNAÇÃO PARA EXERCER CARGO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VANTAGEM TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL 7.573 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2001 ALTERADA PELA LEI ORDINÁRIA 7.689/2002. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, apreciando o TEMA 163 de Repercussão Geral, definiu que as vantagens pecuniárias insuscetíveis de incorporação devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária.

2
. É vedada a incorporação dos percentuais recebidos pelo servidor enquanto ocupa cargo designado do órgão da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, para fins de aposentadoria, de acordo com os artigos 4º da LEI ESTADUAL 7.573 de 18 de dezembro de 2001 alterada pela Lei Ordinária 7.689/2002.

(TJMT 10187373520178110041 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13-4-2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 14-4-2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ADICIONAL NOTURNO – RECEBIMENTO DO ADICIONAL AO PERÍODO DEVIDAMENTE TRABALHADO – INCORPORAÇÃO DO VALOR DO ADICIONAL PARA FINS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – VERBAS DE CARÁTER PROPTER LABOREM - RECURSO DESPROVIDO.

O adicional noturno que se busca incorporar aos proventos de aposentadoria tem nítido caráter propter laborem, pois somente são devidos enquanto o servidor está prestando o serviço que o enseja.

Cessado os motivos excepcionais e transitórios que o justificam, extingue-se a razão de seu pagamento, bem como não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

(TJMT, N.U 0002711-62.2006.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4-6-2013, Publicado no DJE 4-7-2013)

Desse modo, entendo que a sentença não merece reforma.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo formulado por FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BARRA DO BUGRES e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por NIVALDO GOMES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022